Tribunal: TJDFT
Processo: 0732918-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732918-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HRH FORTALEZA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO S.A. RECORRIDO: DIEGO ARAUJO TANAJURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE QUOTAS IMOBILIÁRIAS. SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA DE UNIDADE HABITACIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO NÃO DEMONSTRADO A INFLUIR NO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DAS FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS ADQUIRIDAS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em razão de atraso na entrega de frações imobiliárias de unidade habitacional adquiridas sob o regime de multipropriedade, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato e condenar a construtora a devolver a integralidade das quantias pagas pelo autor/adquirente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado em relação de consumo; (ii) a ocorrência de coisa julgada; (iii) a existência de cerceamento de defesa; e (iv) a responsabilidade pelo inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega das frações imobiliárias de unidade habitacional e seus respectivos efeitos jurídicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não comprovada a alegação de que o autor desempenha a atividade de investidor em caráter reiterado e profissional, ainda que tenha ele por objetivo constituir ativo imobiliário para investimento, incidem ao caso concreto as normas que integram o microssistema de defesa do consumidor, pois como tal se apresenta o adquirente de semanas de uso, pelo sistema de multipropriedade, de fração imobiliária de unidade habitacional. 4. Conquanto existente cláusula de eleição de foro nos contratos de compra e venda de fração imobiliária de unidade habitacional firmados pelo autor com a construtora ré, não pode ser o consumidor/adquirente compelido a somente ajuizar demanda por descumprimento contratual em desfavor da empresa cocontratante, ora ré, no local de eleição de foro porque, não coincidindo essa localidade com a de domicílio do consumidor e estando em outra unidade da federação brasileira, a sujeição a tal escolha imporá inaceitável obstáculo de acesso à justiça ao consumidor/adquirente. Como elemento dificultador de acesso aos órgãos judiciários, é de ser afastada essa disposição contratual para que o consumidor tenha assegurado o direito de buscar proteção e reparação de seus direitos, conforme conjuntamente dispõem os art. 6o, VIII, e art. 101, I, ambos do CDC. Cláusula de eleição de foro reputada ineficaz. Prevalência do foro de domicílio do consumidor autor. 5. Reconhecida a interferência da Pandemia da Covid-19 nas relações contratuais e já prorrogado o prazo de entrega da obra em decorrência do estado pandêmico, manifesto que o atraso na entrega das frações imobiliárias de unidade habitacional após esse excepcional prazo de prorrogação constitui fato de relevância jurídica a justificar a pretensão do adquirente de rescindir os contratos por novo descumprimento contratual. Hipótese em que não se verifica a existência de coisa julgada pelo anterior julgamento, em outro processo, de improcedência do pedido de rescisão contratual porque diversas as causas de pedir deste demanda e da antes proposta e decidida. Preliminar de coisa julgada afastada. 6. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral quando a empresa ré/apelante não atendeu ao ônus de indicar a alegação de fato controvertida que por esse meio pretendia demonstrar ser verdadeira, não indicou que fato relevante haveria de demonstrar em audiência de instrução que postulou fosse designada para oitiva das partes e de testemunhas nem apontou que informações sobre acontecimentos já não estavam evidenciadas no conjunto da prova documental reunida aos autos. Hipótese em que inexistentes elementos a afirmar a utilidade e necessidade de ser desenvolvida a atividade probatória oral. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 7. A apresentação de alegações genéricas e de documentos que não demonstram o liame causal concreto entre os efeitos da pandemia do novo coronavírus e o atraso na entrega das unidades autônomas não afasta o direito potestativo do consumidor de resolver o contrato e obter a devolução integral das quantias pagas, com fundamento no art. 43-A, § 1o, da Lei n. 4.591/1964 e na Súmula n. 543 do STJ. 8. A devolução das quantias pagas deve ser imediata e integral, conforme preceitua a Súmula n. 543 do STJ, a qual continua plenamente aplicável aos contratos de promessa de compra e venda regidos pelo microssistema de defesa do consumidor, no caso de resolução por culpa exclusiva da construtora. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 6o, inc. VIII; e art. 101, inc. I. CPC, art. 9o; art. 10; e art. 370; L. 4.591/1964, art. 43-A, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 543. STJ, REsp 1785802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 06/03/2019. TJDFT, APC 0718982-28.2023.8.07.0007, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 15/07/2025. TJDFT, APC 0706997-86.2024.8.07.0020, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 10/07/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que não pode ser responsabilizada por inadimplemento contratual, pois o atraso decorreu de caso fortuito/força maior (pandemia de COVID-19), excludente de responsabilidade; b) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de provas, com julgamento antecipado da lide, em afronta ao direito de provar os fatos; c) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inaplicabilidade do CDC, pois os autores não seriam hipossuficientes, tratando-se de investidores com plena capacidade técnica e econômica. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA DIAS DA SILVA, OAB/DF 81.343 (ID 76585367). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES, OAB/DF 10.350 e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, OAB/DF 39.709 (ID 77416447). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 393 do CC, 355, inciso I, e 369, ambos do CPC e 2o do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.860.156/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76585367 e no ID 77416447. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021